Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-68.2026.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000123-68.2026.8.05.0151

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RONALDO REIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s):NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. VALOR FIXADO EM PATAMAR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO DA TABELA DA OAB.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lençóis/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor da advogada nomeada como defensora dativa, que atuou na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em defesa do Réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a existência de unidade jurídica itinerante do Júri da Defensoria Pública do Estado da Bahia inviabilizaria a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado contraria a tese firmada no Tema 984 do STJ quanto à vinculação à tabela da OAB;
(iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo ou se tal fixação depende de ação própria perante a Justiça Cível;
e
(iv) determinar se o valor arbitrado, tomando como referência a tabela da OAB/BA, é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de um núcleo especializado da Defensoria Pública para atuar em plenário do Júri não impede a nomeação de defensor dativo para os atos da primeira fase do procedimento, especialmente quando o Estado, devidamente intimado da nomeação, permanece inerte, tornando a medida indispensável para garantir a ampla defesa e evitar a paralisação do processo.

4
. A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima diante da ausência de defensor público disponível, sendo instrumento necessário para garantir o direito fundamental à ampla defesa e a razoável duração do processo.

5. A tese do Tema 984 do STJ não é violada quando o magistrado, longe de se vincular compulsoriamente à
t
abela da OAB, arbitra valor significativamente inferior ao ali previsto, demonstrando o exercício de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade em conformidade com as diretrizes da Corte Superior.

6
. O juízo criminal é competente para fixar honorários em favor de defensor dativo nos próprios autos da ação penal, porquanto acompanhou todo o desenrolar do trabalho defensivo e possui as melhores condições para aferir sua extensão, complexidade e qualidade, não sendo necessária a submissão dest
e arbitramento
ao juízo cível.

7
. O valor arbitrado na origem mostra-se compatível com a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de dedicação d
a causídica
,
não se revelando excessivo, sendo descabida a pretensão do Estado de utilizar como parâmetro tabelas de honorários de outras unidades da federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1
. A nomeação de defensor dativo é legítima quando demonstrada a inexistência da Defensoria Pública na Comarca, a fim de assegurar a ampla defesa e a razoável duração do processo.

2
. O juízo que preside a ação penal possui competência para fixar, nos próprios autos, os honorários de defensor dativo.

3. A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro referencial para fixação da remuneração do defensor dativo, sendo lícito ao magistrado, com base no Tema 984 do STJ, arbitrar valor diverso, inclusive inferior, de forma motivada.

4. A atuação na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri justifica a fixação de honorários compatíveis com a complexidade e a responsabilidade dos atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22,
§ 1º
; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema Repetitivo 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8000123-68.2026.8.05.0151
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
a
,
NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da advogada
NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ
(OAB/BA 61.882)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02